Tribunal: TJDFT
Processo: 0710085-80.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DIVERSOS. OCORRÊNCIA DE ATO LIBIDINOSO PRATICADO CONTRA VÍTIMA MENOR QUATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA DE FORMA ABSOLUTA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, H, DO CP. INVIÁVEL. INERENTE AO TIPO PENAL. FRAÇÃO DE UM SEXTO NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de estupro de vulnerável em desfavor de sua sobrinha (artigo 217-A, combinado com o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes).
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) suficiência de provas para sustentar a condenação; (ii) a desclassificação para o crime de importunação sexual; (iii) se a agravante do artigo 61, II, h, do Código Penal configura bis in idem para o tipo do crime de estupro de vulnerável; (iv) a aplicação do patamar de 1/6 (um sexto) para elevar a pena diante da incidência da agravante na segunda fase da dosimetria.
III – Razões de decidir:
3. O acervo probatório, composto pela palavra da ofendida corroborada pelas de sua mãe e da educadora do colégio, não deixa dúvidas acerca da prática dos delitos de estupro de vulnerável praticados pelo seu tio.
4. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima constitui inegável e importante meio de prova, mormente quando se mostra coerente com os demais elementos probatórios carreados aos autos.
5. O crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) consuma-se com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima menor de catorze anos. A violência é presumida de forma absoluta, de modo que inviável a desclassificação para o crime de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), cuja caracterização não envolve violência.
6. As consequências do crime devem ser afastadas, pois, em que pese os relatos apontarem que a vítima apenas sofria crises de ansiedade em função dos abusos, não foi acostado aos autos elementos probatórios que confirmasse tal situação e é decorrência natural do delito (grave) o abalo sentimental da ofendida.
7. Não há que falar na aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, porquanto o tipo penal inserto no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), com redação estabelecida pela Lei n. 12.015/2009, considerou como sendo vulnerável a pessoa menor de 14 (quatorze) anos. Logo agravar a pena em razão da condição de criança caracteriza bis in idem.
8. Conforme entendimento já exarado neste egrégio Tribunal, a fração costumeiramente utilizada para agravar ou atenuar a pena na segunda fase é de 1/6 (um sexto), considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
9. Os crimes foram cometidos em continuidade delitiva, pois praticados nas mesmas condições de tempo e lugar. O modo de execução também foi o mesmo, pois o acusado se valia da relação íntima e doméstica com a finalidade de consumar os crimes e satisfazer sua lascívia.
10. Diante da capacidade econômica das partes e das circunstâncias que envolveram o ilícito e, ainda, por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, podendo a vítima, se entender necessário, requerer complementação do montante na esfera cível, razoável a redução da reparação por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
IV. Dispositivo
11. Recurso parcialmente provido.